Tribunal: TJES
Processo: 5000578-54.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000578-54.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO AMERICO
RECORRIDO: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por Diego Américo em face de A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV LTDA, na qual o autor narra que mesmo com a sua recusa, a requerida exibiu reportagem contendo a imagem do demandante nos programas Bom Dia ES e ESTV 1ª e 2ª Edição, bem como em seu site de notícias (G1 ES/Globo Play). Por fim, alega que a divulgação ocorreu sem prévia autorização e que ultrapassou os limites legais e jornalísticos, expondo o autor a uma situação de insegurança e de possível retaliação. Por tais motivos, requereu a concessão de tutela provisória de urgência visando à remoção da reportagem do portal de notícias da demandada. No mérito, busca a confirmação da tutela e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de sentença (ID 4454535) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Neste contexto, resta claro que a ré agiu de forma legítima, devendo ser mantida, portanto, a reportagem que está disponível para visualização em seu portal de notícias. De igual forma, não há que se falar em reparação por danos morais, de forma que devem ser julgados improcedentes todos os pedidos formulados. Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos iniciais. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95). Declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4454538),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere a pedido de indenização por danos morais em virtude da suposta utilização indevida da imagem do autor.

Ocorre que, nos autos, restou devidamente demonstrado que a reportagem indicada pelo autor não apresenta conteúdo que gere qualquer prejuízo a sua honra, boa fama ou respeitabilidade. Como mencionado anteriormente, trata-se de publicação com caráter estritamente informativo, acerca de situação verídica, sem exposição de opinião sobre a conduta do autor, atendo-se a narrar os detalhes sobre o ocorrido, sem fins comerciais ou publicitários.

Importante ressaltar ainda, que as imagens apresentadas na matéria foram registradas em via pública, de forma que o demandante não pode alegar que houve ofensa ao seu direito à privacidade; certo que a situação narrada foi vista também por todos aqueles que estavam no local no momento do ocorrido, e que gravaram as cenas, encaminhando-as posteriormente à equipe de reportagem.

Ademais, a ré não informa o nome do requerente e não o expõe praticando conduta ilícita, mas sim agindo de forma legítima e com o objetivo de impedir prática criminosa. De toda sorte, não se poderia impor à requerida a obrigação de utilizar recursos gráficos para preservar a identidade do demandante, por ausência de previsão legal nesse sentido.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que não foi reconhecido o direito da parte autora, ora recorrente.

Desta feita, não há o que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo

ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Assim sendo, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante de que a ré agiu de forma legítima, devendo ser mantida, portanto, a reportagem que está disponível para visualização em seu portal de notícias
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)